Tribunal: TJDFT
Processo: 0747169-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747169-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGACY XAVIER DA SILVA AGRAVADO: LUDMILA DA SILVA RODRIGUES, ADRIANA CLAUDINO DE SOUSA, RAFAEL VIANA KELY, PAULO DE TAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 52980099) interposto por AGACY XAVIER DA SILVA em face de LUDMILA DA SILVA RODRIGUES, ADRIANA CLAUDINO DE SOUSA, RAFAEL VIANA KELY, PAULO DE TAL, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação de indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência número 0713280-10.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido de tutela para determinar o arresto cautelar, mediante o uso do sistema SISBAJUD, do valor de R$20.022,00 (vinte e dois mil e vinte e dois reais), no acervo de bens e valores pertencentes aos Agravados, nos seguintes termos (ID 173911434 na origem): Diante dos comprovantes de rendimentos juntados pela parte autora defiro a gratuidade de justiça. Registro, inicialmente, que o feito foi cadastrado no PJe sem a marcação de liminar pendente, razão pela qual seguiu a ordem de conclusão geral nesta serventia. Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer sejam arrestados, mediante o uso do sistema SISBAJUD, bens e valores pertencentes aos réus suficientes para garantir a satisfação de crédito. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório à tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem amparados em prova idônea. O caso é de ação de restituição de valores. Não há, a despeito do alegado, qualquer indício de que os requeridos intentarão esquivar-se ao cumprimento da obrigação, praticando atos de dilapidação ou ocultação patrimonial de má-fé. A inadimplência por si só não autoriza a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. O Agravante alega ter sido vítima do chamado “golpe da OLX” ao negociar a compra de um veículo disponibilizado em anúncio com o terceiro e quarto Agravados, ocasião em que depositou o valor na conta da primeira Agravada, a fim de buscar o automóvel que estava na posse da segunda Agravada. O Agravante se dirigiu até uma agência bancária para que houvesse a transferência do dinheiro, sendo que, após realizar a transferência, o Agravante e a Segunda Agravada foram ao cartório, ocasião em que não teria sido possível realizar a transferência do veículo, pois o dinheiro que o Agravante depositou não teria caído na conta. Depois do ocorrido, o quarto Agravado bloqueou o Agravante de todas as redes sociais e sumiu com dinheiro. Requer a concessão de tutela de urgência para deferir a liminar para proceder com o bloqueio via SISBAJUD dos valores pagos e, subsidiariamente, que seja deferido o pedido de penhora via SISBAJUD dos valores depositados na conta da requerida LUDMILA DA SILVA RODRIGUES haja vista que os valores foram depositados na sua conta. Alega que a probabilidade do direito se encontra demonstrada de plano, em face da boa-fé em relação ao negócio firmado, tendo efetuado o depósito na conta bancária solicitada, fato esse demonstrado por meio de prova pré-constituída, independentemente de qualquer dilação probatória. Alega, ainda, que o perigo da demora se assenta no ponto que a demora poderá prejudicar o Agravante, uma vez que caso o dinheiro depositado pelo Agravante seja utilizado pelos Agravados. No mérito, requer a reforma da decisão. Justiça gratuita concedida na origem. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, bem como tempestivo, tramitando sob o pálio da justiça gratuita. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque, muito embora tenha o Agravante alegado que se trata de um golpe de venda pelo aplicativo OLX, aproveitando-se os Agravados da boa-fé em relação ao negócio firmado, entendo que a questão merece ser vencida com o mínimo de dilação probatória. O Agravante aparentemente efetuou negócio com uma rede imbricada de pessoas, depositando, ainda, valor em conta de outra pessoa que não a suposta titular da propriedade, ou seja, terceira estranha ao negócio, o que fulmina a pretensão antecipatória, por aparentemente não ter agido com cautela mínima em relação ao negócio. Assim, existe um pano de fundo de natureza fático-probatória que merece ser minimamente vencido, tanto na origem, como evidenciou o juízo de origem por ocasião do indeferimento do bloqueio de ativos, quanto, nessa esfera recursal, por ocasião da contraminuta de agravo. Colaciono o seguinte julgado nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE DA OLX. VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTA FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DEVER DE CAUTELA. ADMISSIBILIDADE. 1. Em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico versando sobre possível prática de conduta fraudulenta por terceiros, conhecida como ?golpe da OLX?, em que se pretende a imediata reintegração do bem na posse do autor, não sendo possível concluir, de um lado, que a fraude seria tão simples de ter sido reconhecida pelo réu, e de outro lado, que o autor também não parece ter agido com maior cautela ao possibilitar a transferência do veículo a pessoa com a qual não negociou diretamente e, ainda, antes de verificado o pagamento, conclui-se pela necessidade de dilação probatória, após o contraditório, inexistindo probabilidade do direito que permita alteração das condições fáticas de forma imediata. 2. Diante do dever de cautela, e a fim de se assegurar o resultado útil do processo, faz-se necessário garantir que o veículo não seja transferido para terceiros, devendo ser determinado o bloqueio via RENAJUD. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1658893 –AGI 0735919-71.2022.8.07.0000 - 5a Turma Cível – Relatora: Ana Cantarino – data de julgamento: 01/02/2023 – data de publicação no DJe: 13/02/2023) Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2023 11:58:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador